Tribunal: TJPA
Processo: 0806924-56.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3403 - Seqüestro e cárcere privado
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806924-56.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ESTEFANE FERREIRA XAVIER

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE TERRA SANTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor da paciente Estefane Ferreira Xavier, sustentando constrangimento ilegal em razão da negativa de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, III e V, do Código de Processo Penal, e, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verifica-se se: (i) é possível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar diante da condição de mãe de menores de 12 anos; e (ii) se a gravidade concreta do delito autoriza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de primeiro grau negou o pedido de substituição da prisão preventiva, fundamentando-se na prática, em tese, de crime cometido com violência física e grave ameaça contra adolescente de 14 anos de idade, circunstância que atrai a vedação contida no art. 318-A do Código de Processo Penal à concessão da prisão domiciliar.

4. De igual modo, a gravidade concreta dos fatos imputados, evidenciada pela extrema violência e pela repercussão social, justifica a manutenção da segregação cautelar, revelando a inadequação e insuficiência de medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem conhecida e denegada, em conformidade com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: É incabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar quando o crime imputado foi cometido com violência ou grave ameaça, conforme art. 318-A do CPP, sendo igualmente inviável a substituição por medidas cautelares diversas quando demonstrada a gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 148, § 2º, do Código Penal; CPP, arts. 312, 318, 318-A, 319.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 213416/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 23/11/2022; STJ, AgRg no HC 862007/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 11/12/2023; STJ, AgRg no HC 892.505/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 20/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
e
denegar
a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 15 de maio de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
liberatório,

com
pedido de

liminar
, impetrado por advogado particular em favor de
ESTEFANE FERREIRA XAVIER,
que se encontra custodiada no Centro de Recuperação Feminino de Santarém/PA, em decorrência de prisão preventiva decretada nos autos do Processo nº 0800272-27.2025.8.14.0128, que tramita perante a
Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA
. A paciente foi denunciada pela suposta prática do crime tipificado no art. 148, § 2º, do Código Penal (sequestro e cárcere privado qualificado).

O impetrante sustenta que a paciente é mãe de duas crianças menores de 6 e 12 anos de idade, circunstância que autorizaria a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, III e V, do Código de Processo Penal. Argumenta que o encarceramento prejudica o desenvolvimento emocional e psicológico dos filhos da paciente, ferindo o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, previsto no art. 227 da Constituição Federal.

Alega ainda que a autoridade coatora indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva sob o fundamento de que o delito foi praticado com violência e grave ameaça, hipótese que afastaria a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP.

Requer a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, ou, subsidiariamente, pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Juntaram documentos.

Os autos foram distribuídos, em regime de plantão, à Desembargadora Kédima Lyra, que indeferiu o pedido liminar e determinou o encaminhamento do feito a esta Relatora, ID 26042607.

Recebidos os autos, ID 26073807, solicitei informações à autoridade coatora e determinei o posterior encaminhamento à Procuradoria de Justiça.

Em ID 26109743, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância
, ID 26403763, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva,
pronunciou-se pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica do pedido, conheço do
writ
.

O foco da impetração reside na alegação de que a Paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade em razão da ausência de análise adequada de sua condição de mãe de crianças menores de 12 anos de idade, nos termos do artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal, pleiteando a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas, com fulcro no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Adianto, todavia, que a pretensão mandamental ora perfilada
não merece prosperar
.

No que tange à alegação de cabimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, observo que, embora a paciente seja mãe de crianças menores de 12 anos de idade, a concessão do benefício pleiteado não se mostra possível no caso concreto.

A decisão impugnada, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, está devidamente fundamentada, consignando que a paciente foi presa preventivamente em razão da prática, em tese, do crime previsto no art. 148, § 2º, do Código Penal (sequestro e cárcere privado qualificado), mediante o emprego de violência física e ameaça com arma branca contra adolescente de 14 anos de idade.

Para melhor elucidação, destaco excerto da decisão (ID 26041913):

“No tocante ao pedido subsidiário de
prisão domiciliar
, igualmente não há como acolhê-lo.

A defesa sustenta que a requerida é mãe de criança menor de 12 anos, o que atrairia a aplicação do art. 318, IV, do CPP. Contudo, como bem pontuado pelo Ministério Público, a Lei n.º 13.257/2016, ao incluir o art. 318-A no CPP,
veda expressamente a concessão de prisão domiciliar à mulher que tenha praticado crime com violência ou grave ameaça à pessoa
– hipótese flagrante nos autos.”

Assim, de acordo com o disposto no art. 318-A do Código de Processo Penal, é vedada a substituição da prisão preventiva por domiciliar em hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, exatamente como narrado nos autos.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que, em tais casos, não é possível a substituição da custódia:

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. (...).
2. Não é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar à paciente mãe que tenha cometido o crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Agravo interno desprovido."
(STF, HC 213416/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 10/11/2022, DJe 23/11/2022). (GRIFEI).

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA . NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. PRISÃO DOMICILIAR . MÃE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. (...). 3. De acordo com os arts . 318, V, e 318-A, do CPP, é cabível a concessão da prisão domiciliar à mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, desde que não tenha praticado crime com violência ou grave ameaça a pessoa.
4. In casu, conquanto a agravante seja mãe de uma criança com apenas 4 anos de idade, não se pode conceder a ela a prisão domiciliar, na medida em que se verifica a exceção consistente na prática de crime de roubo, delito perpetrado com violência ou grave ameaça a pessoa.
5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 862007 SP 2023/0376316-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2023) (GRIFEI).

Nesse contexto, considerando que o crime imputado à paciente foi cometido mediante violência física e ameaça grave, não se mostra possível o acolhimento do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, como pretende a impetração.

Dessa forma, entendo que a decisão que manteve a custódia cautelar da paciente encontra-se devidamente fundamentada e em estrita observância aos requisitos legais, não se verificando qualquer ilegalidade a ser sanada na presente via.

Igualmente, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como já fundamentado alhures. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES DIVERSAS. PLEITO DE DEFERIMENTO EM RAZÃO DE SUSPOSTO ESTADO GRAVÍDICO. ALEGAÇÃO NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A periculosidade e os riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga.
2. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, tem-se por descabida a substituição por medidas cautelares diversas.
3. Não tendo o pleito de deferimento da liberdade provisória em razão de estado gravídico sido analisado pelo Tribunal a quo, não é possível inaugurar seu exame no STJ, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 892.505/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024.). (GRIFEI)

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
da ordem e a
denego.

É como
voto
.

Belém/PA, 15 de maio de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 15/05/2025